Tribunal: TJBA
Processo: 8025738-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025738-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
FAUSTHE SANTOS DE MOURA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
RAMON GONCALVES DANTAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA SUPRIDA. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa licitante contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular ato administrativo de inabilitação no âmbito do Pregão Eletrônico nº 05/2023, promovido pela Administração Pública municipal, sob o fundamento de suposta inadequação da via mandamental por necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a discussão sobre a validade dos atestados de capacidade técnica apresentados pela Apelante comporta análise na via estreita do mandado de segurança, ou se exigiria dilação probatória; (ii) analisar a legalidade do ato administrativo que desclassificou a empresa licitante com base em interpretação restritiva e formalista das exigências editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia pode ser resolvida com base na documentação já constante nos autos, sendo desnecessária a produção de prova técnica ou pericial, pois os elementos essenciais — edital, atestados técnicos e parecer da Administração — encontram-se plenamente demonstrados, viabilizando o controle de legalidade do ato impugnado.

A tese de que a distinção técnica entre “migração” e “integração” de dados exigiria instrução especializada não se sustenta diante da clareza da exigência editalícia e da correspondência objetiva dos atestados apresentados, cuja análise não demanda conhecimento técnico complexo.

O mandado de segurança é via adequada para impugnar atos administrativos eivados de ilegalidade, especialmente quando a prova do direito líquido e certo está pré-constituída, como ocorre no presente caso.

A Administração violou o princípio da vinculação ao edital ao utilizar critérios interpretativos não previstos expressamente no instrumento convocatório para desconsiderar documentos comprobatórios válidos e idôneos.

A inabilitação da Apelante com base em detalhes formais, como a ausência de papel timbrado, revela formalismo exacerbado sem finalidade pública legítima, contrariando o princípio da razoabilidade e da finalidade do processo licitatório.

O ato administrativo atacado comprometeu o interesse público primário ao rejeitar a proposta mais vantajosa — no valor de R$ 848.000,00 — em favor de proposta da quarta colocada, novalor de R$ 5.640.000,00, afrontando o princípio da economicidade consagrado no art. 70 da CF/1988.

A Administração não observou a possibilidade de sanar dúvidas técnicas na fase de “prova de conceito”, prevista no edital, preferindo restringir indevidamente a competitividade do certame já na fase de habilitação.

Não se opera a preclusão quanto à ausência de impugnação do edital, pois a insurgência recursal não se volta contra as cláusulas editalícias em abstrato, mas contra sua aplicação indevida no caso concreto, mediante interpretação administrativa inovadora.

A rejeição de atestados emitidos por outros entes federativos por vícios meramente formais viola a presunção de veracidade dos documentos públicos e compromete o princípio da ampla competitividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é cabível para controle de legalidade de ato administrativo quando a prova do direito líquido e certo já estiver pré-constituída nos autos.

A inabilitação de licitante com base em formalismos excessivos e interpretações restritivas não previstas no edital viola os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da economicidade.

A existência de parecer técnico desfavorável não impede a concessão da segurança quando restar demonstrado que a Administração Pública impôs exigências não previstas no edital ou interpretou cláusulas de forma abusiva.

A ausência de impugnação ao edital não impede o controle judicial do ato administrativo que aplica indevidamente suas cláusulas.

O Poder Judiciário pode invalidar ato de inabilitação que, ao excluir licitante vencedora por motivos formais ou semânticos infundados, gera prejuízo econômico desproporcional à Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 70; Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), arts. 63, 64 e 69; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025738-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator